Tribunal: TJBA
Processo: 0301490-95.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0301490-95.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES, LAIS SANTOS LOPES

APELADO: MARIA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GISLENE DOREA DE ANDRADE, NELIO LADEIRA REIS COSTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PESSOAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO QUE SEQUER FORA REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. EQUÍVOCO. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

0301490-95.2013.8.05.0001
, em que é Apelante
ADAILTON DOS SANTOS NASCIMENTO
e Apelada
MARIA ROSA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

no sentido de

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte Acionante, de modo a desconstituir a sentença fustigada, bem como, devolver à parte Autora, ora Recorrente, o prazo para apresentação de alegações finais, prosseguindo o andamento do feito.